Tribunal: TCU
Processo: 005.484/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de concessão de aposentadoria emitidos pelo Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro do ato de alteração de concessão de aposentadoria à Sra. Aide Alves de Sousa; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas pela aposentada, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. suspenda os pagamentos decorrentes das irregularidades apontadas, conforme o art. 19, caput, II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. convoque a aposentada para optar entre a percepção da rubrica "5116 - VPNI (quintos/ décimos) - provisório Lei 9.624/98" e da rubrica "5145 - função comissionada - opção c. efetivo - provisório", suprimindo a rubrica de menor valor, caso não ocorra manifestação; 9.3.2.1. caso a aposentada opte pelo recebimento da vantagem "opção", acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 1035883 44.2019.4.01.3400 - 5a Vara - JF/DF e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da referida vantagem, consoante os termos do que for decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado, e emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade, resguardado o direito ao restabelecimento da vantagem de quintos/décimos, submetendo-o à análise deste Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.3. comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de responsabilidade solidária na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.5. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à aposentada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.